Tribunal: TJSP
Processo: 1012932-58.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cartão de crédito – Alegação de que o réu cobrou indevidamente valores na fatura – Inadmissibilidade – Erro administrativo corrigido pelo próprio banco requerido - Prova da existência de débitos em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1012932-58.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SAMUEL CAMBUI DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1012932-58.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.761
Voto no 26.761
Apelação Cível no 1012932-58.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Samuel Cambui de Melo
Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
AÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Cartão de crédito
Alegação de que o réu cobrou
indevidamente valores na fatura Inadmissibilidade Erro
administrativo corrigido pelo próprio banco requerido -
Prova da existência de débitos em aberto Ausência de ato
ilícito Dano moral não configurado RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais e materiais e tutela antecipada” proposta
por SAMUEL CAMBUI DE MELO contra BANCO CSF S/A, julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 10% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça (fls. 182/186).
Recorre o autor SAMUEL CAMBUI DE MELO. Sustenta
a existência de falha no sistema da ré. Argui que sofreu cobranças e
ameaças de negativação de seu nome. Aduz foram enviadas faturas de
cobrança com valores indevidos e que, após reclamações para estorno de
quantias, permaneceram débitos indevidos. Relata que buscou conciliar-se
com a requerida e que teve de contratar advogado para solucionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1012932-58.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.761
controvérsia. Insiste na ocorrência de danos morais e defende a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela
readequação dos honorários advocatícios de sucumbência. Busca a reforma
da r. sentença para que os pedidos contidos na petição inicial sejam
julgados procedentes (fls. 192/205).
Recurso recebido e contrariado (fls. 212/221).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
(fls. 182/186):
"(...)
Pelo que dos autos consta, o requerido deduziu
equivocadamente, na fatura do requerente que se venceu
em maio de 2018 (fls. 25), pagamento no valor de
R$ 2.280,00, o qual abateu parte do valor devido pelo
autor de R$ 2.825,14, pelas compras realizadas,
remanescendo para pagar, no referido mês, somente a
quantia de R$ 545,14.
Percebido o equívoco, o réu efetuou a cobrança
do aludido importe na fatura seguinte, mediante
lançamento datado de 23/05/2018 (fls. 21/22), cobrando
também IOF adicional (R$ 8,66) e diário (R$ 5,80), além
de encargos de financiamento (R$ 353,16), porque o
cliente se beneficiou do valor erroneamente deduzido
anteriormente, o que lhe possibilitou pagar menos do que
o efetivamente devido.
Quanto à anuidade diferenciada (R$ 13,99),
decorre da utilização do cartão de crédito e do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1012932-58.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.761
firmado entre as partes, sendo legítima a cobrança.
Na fatura com vencimento no mês de julho de
2018 (fls. 23/24), não se tratou de estorno o importe
abatido de R$ 736,84, mas de crédito concedido pelo
requerido em razão do parcelamento automático (em 12
prestações mensais de R$ 127,39) do saldo da fatura
anterior (não paga na integralidade), gerando, assim,
incidência de IOF diário (R$ 3,80) e de juros de rotativo
(R$ 231,32).
Mediante solicitação do autor (fls. 59/60), o
requerido cancelou o parcelamento automático e estornou
os valores de encargos questionados pelo cliente,
conforme se verifica na fatura que se venceu em agosto
de 2018 (fls. 77/78).
Apesar da referida resolução da questão
administrativamente pela instituição financeira, o autor se
quedou inadimplente perante o réu, realizou compras e
não efetuou o pagamento de todas as faturas devidas
(prova em contrário não fez o interessado), o que ensejou
novamente a incidência de encargos, a negativação do
nome do requerente (fls. 62) e até o cancelamento do
cartão de crédito.
O requerido agiu, então, em exercício regular do
direito de cobrança.
O requerente não comprovou que efetuou o
pagamento do valor de R$ 2.280,00, o qual fora
recobrado pelo requerido depois do erro havido pelo
respectivo abatimento em uma das faturas.
(...)
Com relação aos danos morais, a situação
descrita pelo demandante não configura situação de
lesão moral indenizável.
Desacordo comercial e alguns transtornos na
solução desses problemas não geram automaticamente
direito à indenização por danos morais.
(...)".
Com efeito, os documentos juntados pelo réu fazem
prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da
existência da dívida cobrada (fl 38). De fato, a constatação de que o réu
realizou, equivocadamente, o estorno de R$ 2.280,00, não se mostra capaz
de afastar o débito contraído pelo requerente indicado nas faturas (fl. 25 e fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1012932-58.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.761
71).
Realmente, constata-se que o réu colacionou aos autos
diversas faturas de cartão de crédito em nome do autor, em que todos os
lançamentos encontram-se detalhados, o que não foi impugnado
especificamente pelo requerente, corroborando a existência e legitimidade
do crédito, inclusive em relação “parcelamento automático” posteriormente
cancelado (fls. 68/82). Acrescente-se, ainda, que a leitura das razões
recursais evidencia que a recorrente se limita e reproduzir o conteúdo de
outras manifestações, sem, contudo, impugnar especificamente os
fundamentos da r. sentença recorrida.
Logo, tem-se que cabia ao autor fazer prova de que
realizou o pagamento do débito ou trazer elementos concretos que
comprovassem a existência de irregularidades, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
No mais, inexistem indícios de que, somente pela
existência de erro administrativo posteriormente corrigido, o autor tenha
sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou
ofensa à sua honra ou imagem.
A esse respeito, confira-se entendimento da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1012932-58.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.761
e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 80).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa,
observada a concessão da gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator